Tribunal: TJMT
Processo: 1009398-91.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009398-91.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE MARTINHA CAMPOS - CPF: 035.328.401-70 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DESABASTECIMENTO COLETIVO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO INDIVIDUALIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença

que

julgou

improcedente

pedido
de
indenização

por

danos

morais

decorrente
de
alegada

interrupção
no
fornecimento
de
água

por

mais
de 15
dias

em

residência

localizada
no
município
de Várzea Grande. A
parte

reclamante

sustenta

que

o

desabastecimento

foi

amplamente

noticiado

nos

meios
de
comunicação
e
causou

transtornos

imensuráveis
no
âmbito
social,
psicológico
e
sanitário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se

a

interrupção

coletiva
no
fornecimento
de
água
,
sem

comprovação

individualizada
do
dano
,
configura

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
falha

na

prestação
do
serviço
,
ao

resultar

na

suspensão

indevida
e
individualizada
do
fornecimento
de
água
,
configura

dano
moral
presumido
(
in
re

ipsa
),
conforme

Súmula
49 das
Turmas

Recursais
.

4.
Contudo
,
em
se
tratando
de
falha

coletiva
—
que

atinge

múltiplos

usuários
de
uma

mesma

região
—, o
dano
moral
deixa
de ser
presumido
,
exigindo
-
se a

comprovação

específica
do
prejuízo
para a
configuração
do
dever
de
indenizar
.

5. No
caso

concreto
, a
parte

reclamante

não

apresentou

protocolos
de
atendimento
,
comprovantes
de
solicitação
de
caminhão
-pipa
ou

qualquer

outra

evidência

que

demonstrasse

a

interrupção
do
fornecimento
de
água

pelo

período

alegado
,
sendo

insuficientes
as
reportagens

jornalísticas

juntadas

aos
autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
A

interrupção

indevida
e
individualizada
do
fornecimento
de
água

configura

dano
moral
presumido
(
in
re

ipsa
). 2. Em
caso
de
desabastecimento

coletivo
de
água
, o
dano
moral
não
é
presumido
,
exigindo
-se
comprovação

específica
do
prejuízo

individualizado
para
configuração
do
dever
de
indenizar
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art. 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência

relevante

citada
:
Súmula
49 das
Turmas

Recursais
; N.U 1009660-63.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
, j. 05/06/2025; N.U 1012174-92.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
, j. 06/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009398-91.2025.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ELIANE MARTINHA CAMPOS

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ELIANE MARTINHA CAMPOS

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e do DEPARTAMENTO DE
AGUA
E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
.
Noticiou

que
: a) é
proprietária
de
imóvel

localizado
no Residencial São Matheus
em
Várzea Grande; b)
vem

enfrentando

recorrente
e
severa

escassez
de
água

em

sua

residência
; c) no
mês
de
fevereiro
/2025
ficou

mais
de 15
dias

sem

abastecimento
de
água
; d)
não

recebeu

qualquer

tipo
de
suporte
da
parte

reclamada
; e) a
situação

causou

constrangimento
,
estresse
,
vexame
e
humilhação
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) é
aplicável
o Código de
Defesa
do
Consumidor

ao

caso
; b) a
parte

reclamante

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

minimamente

os

fatos

constitutivos
do
seu

direito
; c)
não

foram

juntados

documentos

essenciais
à
formação
do
convencimento

quanto
à
alegada

falha

na

prestação
do
serviço
,
como

faturas

quitadas
,
protocolos
de
atendimento
,
registros

fotográficos

ou

comprovantes
de
reclamações

formais
; d) as
matérias

jornalísticas

juntadas

são

genéricas
e
não

individualizam
a
situação
da
parte

autora
. Ao final
proferiu

sentença
de
improcedência
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou

que
: a)
ficou

mais
de 15
dias

sem

abastecimento
de
água

em

sua

residência
,
conforme

amplamente

noticiado

nos

meios
de
comunicação
; b) a
situação

causou

transtornos

imensuráveis
no
âmbito
social,
psicológico
e
sanitário
; c) a
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
é
objetiva
,
conforme
art. 14 do CDC; d) o
dano
moral é
decorrente
da
própria

ofensa
(
in
re

ipsa
); e) o
Município

deve
responder
solidariamente
com o DAE
por
ser o titular do
serviço
,
conforme
art. 30, V, da CF.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

argumentou

que

o

recurso

não

deve
ser
conhecido

por

ausência
de
dialeticidade
, pois
não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa

que

somente
se
manifestará

nos

processos

que

envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável

que

os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de
que
,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ//
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de
que
a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde

que
a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula

83 do
STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30: "A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
".

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

"(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos

que

sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de
que

foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado

que

há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou

que

o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando

que
as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
sentença

objurgada

julgou

improcedente
o
pedido
, com o
fundamento
de
que
a
parte

reclamante

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

minimamente

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
especialmente

por

não
ter
juntado

documentos

essenciais
à
formação
do
convencimento

quanto
à
falha

na

prestação
do
serviço
.

Embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado

que

há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, a
parte

reclamante

sustentou

que
a
falta
de
água

foi

amplamente

noticiada

nos

meios
de
comunicação
e
que

os

documentos

juntados

seriam

suficientes
para
comprovar
o
desabastecimento
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando

que
as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Dano
moral
.

A
falha

na

prestação
do
serviço
,
ao

resultar

na

suspensão

indevida
e
individualizada
do
fornecimento
de
água
,
configura

dano
moral.

Confira-se a jurisprudência da Turma Recursal:

SÚMULA 49: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. O
fornecimento
de
água
,
serviço

essencial
e
contínuo
,
deve
ser
prestado
de forma
adequada
,
nos

termos
do art.
22 do
CDC. A
suspensão

indevida

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
. 5. A
parte

autora

comprova
,
por

meio
de
ligações
,
áudios e protocolos de solicitação de caminhão -pipa, os

transtornos

enfrentados
,
enquanto
a
requerida

não

comprova

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito

autoral

alegado
,
conforme

ônus

previsto
no art. 373, II, do CPC. 6. O
dano
moral é
presumido
(in
re

ipsa
),
sendo

desnecessária
a
demonstração
de
prejuízo

concreto

diante
da
essencialidade
do
serviço
de
água
. (...) (N.U 1009660-63.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/06/2025,
publicado
no DJE 05/06/2025)

Contudo
,
em
se
tratando
de
falha

coletiva
—
que

atinge

múltiplos

usuários
de
uma

mesma

região
—, o
dano
moral
deixa
de ser
presumido
(
in
re

ipsa
),
exigindo
-
se a

comprovação

específica
do
prejuízo
para a
configuração
do
dever
de
indenizar
.

Neste
sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3.

A

alegação
de
desabastecimento
,
por

si

só
,
não

configura

defeito

na

prestação
do
serviço
,
especialmente

quando

a

interrupção

decorre
de
necessidade
de
reparo

técnico
,
configurando

hipótese
de
força

maior
. 4.

A
parte

autora

não

produz

prova

mínima
de
que

sua

residência

foi

efetivamente

afetada

pelo

desabastecimento
de
água
,
tampouco
de
que

tenha

contratado

serviço
de
caminhão
-pipa
ou

suportado
custos
adicionais
. 5.
Reportagens
e
comunicados

jornalísticos

juntados

aos
autos
não

são

suficientes
para
comprovar

que

o

recorrido

sofreu

pessoalmente

os

transtornos

alegados
. 6.

Em
que

pese a possibilidade de inversão do ônus da prova

nas

relações
de
consumo
, o art. 373, I do CPC
impõe
à
parte

autora
o
encargo
de
apresentar

indícios

mínimos
dos
fatos

constitutivos
do
seu

direito
, o
que

não

ocorreu
no
caso
. 7.

A

ausência
de
comprovação
do
dano
e do
nexo
de
causalidade
entre a
conduta
da
concessionária
e o
alegado

prejuízo
impede a
condenação

por

danos

morais
. (...) (N.U 1012174-92.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/06/2025,
publicado
no DJE 06/06/2025)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA/SANEAMENTO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. ZONA URBANA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DESCABIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO, EM ESPECIAL, DO DANO SOFRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (N.U 1017879-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/12/2024,
publicado
no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. BAIRRO SENADOR JONAS PINHEIRO. ALEGAÇÃO DE VINTE E CINCO DIAS SEM O SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. ARTIGO
373, I
, DO CPC. PROTOCOLOS DE TERCEIROS IMPUGNADOS PELA EMPRESA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A
mera

alegação
de
interrupção
de
fornecimento
de
água

não
é
suficiente
para a
condenação

em

danos

morais

sem

prova
robusta e
direta

que

demonstre
o
fato

constitutivo
do
direito
da
parte

autora
,
considerando

que

todos

os

protocolos
de
atendimento

estão

em

nome
de
terceiros
e
referem
-se as
matrículas

diversas
. O
ônus
da
prova

quanto
à
interrupção
do
fornecimento
de
água

recai

sobre
o
consumidor
,
conforme
art. 373, I, do CPC,
sendo

necessário

comprovar

a

interrupção

contínua
e
específica
para a
unidade

consumidora

objeto
da
demanda
. (N.U 1009239-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2024,
publicado
no DJE 03/10/2024)

No
presente

caso
,
por
se
tratar
de
falha

coletiva
, é
necessária
a
comprovação
do
dano
.

Contudo
, da
análise
do
caso

concreto
,
constata
-
se a

ausência
de
prova
do
dano

alegado
. A
parte

reclamante

não

apresentou
um
único

número
de
protocolo
de
contato
com a
parte

reclamada
,
comprovante
de
solicitação
de
caminhão
-pipa
ou

qualquer

outra

evidência

que

demonstrasse

a

interrupção
do
fornecimento
de
água

pelo

período
de 15
dias
.

As
reportagens

apresentadas
com a
petição

inicial

não

são

suficientes
para tanto.

Embora
o Código de
Defesa
do
Consumidor

permita

a

inversão
do
ônus
da
prova

em

determinadas

situações
,
ela

não

ocorre
de forma
automática
,
notadamente

quando
é
possível

ao

consumidor

demonstrar

os

fatos

constitutivos
do
seu

direito
(art. 373, I, CPC).

Portanto
,
a

indenização

por

dano
moral
não
é
devida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 315637363),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025